Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-57.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON OLIVEIRA ITA - CPF: 069.783.201-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado:

1004295-57.2023.8.11.0040

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrido(s):

AILTON OLIVEIRA ITA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO. SEM PARECER ESCRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por AILTON OLIVEIRA ITA com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE SORRISO e o ESTADO DE MATO GROSSO, para transferirem o Recorrido para unidade de saúde com a finalidade de realizar procedimento cirúrgico ablação cardíaca (flutter atrial), em caráter de urgência.

2.
A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3.
Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5.
Ora, a necessidade encontra-se amplamente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, conforme receituário médico do Recorrido e Laudo do NAT.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por AILTON OLIVEIRA ITA com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICÍPIO DE SORRISO e o ESTADO DE MATO GROSSO, para transferirem o Recorrido para unidade de saúde com a finalidade de realizar procedimento cirúrgico ablação cardíaca (flutter atrial), em caráter de urgência.

O processo foi sentenciado com a condenação dos demandados para solidariamente, realizarem o
procedimento cirúrgico.

O Recorrente
MUNICÍPIO DE SORRISO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja direcionada a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Em relação ao Recurso do Município, conheço-o, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta parcial reforma.

No caso, o Recurso do Município tem a finalidade exclusiva de buscar o direcionamento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.

No que tange à responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Entendo que assiste razão ao Recorrente, já que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Dessa forma, o Município detém responsabilidade, contudo, o direcionamento prioritário da sentença deverá recair sobre o Estado de Mato Grosso.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Município de Sorriso, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença para determinar que a obrigação recaia
prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema 793 do STF, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023